Tribunal: TJMT
Processo: 1011075-02.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011075-02.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[WILSON LUIZ DARIENZO QUINTEIRO - CPF: 793.430.669-53 (ADVOGADO), MEGER-CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 00.707.355/0001-15 (AGRAVANTE), EBENILZA SEBASTIANA GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 405.411.501-20 (AGRAVADO), SIMONE OLIVEIRA MAIA - CPF: 378.617.941-72 (AGRAVADO), JOAO OLIVEIRA MAIA - CPF: 388.003.221-15 (AGRAVADO), LUZINETE ALMEIDA CAMPOS DA SILVEIRA - CPF: 274.936.871-53 (AGRAVADO), JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - CPF: 502.386.041-87 (ADVOGADO), GLAUCO JOSE CARNEIRO FERREIRA - CPF: 806.909.551-20 (ADVOGADO), JOCIANY AUXILIADORA DE MORAES MARTINS - CPF: 632.292.771-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REQUERIMENTO FORMULADO ANTES DO DECURSO DE PRAZO DE UM ANO DO TRÂNSITO EM JULGADO – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RECONHECIMENTO PARCIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tendo sido o requerimento de cumprimento de sentença realizado dentro do prazo de um ano do trânsito em julgado do título judicial exequendo, desnecessária a intimação pessoal do devedor,
ex vi
do art. 513, §4°, do CPC.

Caracterizada a inércia e a desídia de parte dos Exequentes na busca de seus respectivos créditos por prazo superior ao de prescrição do direito material, forço reconhecer, em relação a eles, o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Considerando que o proveito econômico obtido pela Agravante com a determinação de liquidação da parte ilíquida do
decisum
por arbitramento é irrisório, escorreita a fixação da verba honorária por equidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011075-02.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
MEGER-CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO:

EBENILZA SEBASTIANA GONCALVES DOS SANTOS, SIMONE OLIVEIRA MAIA, JOAO OLIVEIRA MAIA, LUZINETE ALMEIDA CAMPOS DA SILVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por MEGER-CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca da Capital que, no Cumprimento de Sentença n. 0030799-81.2004.8.11.0041 promovido por LUZINETE ALMEIDA CAMPOS DA SILVEIRA e OUTROS, deferiu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade oposta pela ora Agravante “
apenas para determinar a liquidação da sentença da parte ilíquida pelo procedimento por arbitramento, nos termos do art. 510, do CPC".

Em suas razões, aduz que “
Após intimada a parte exequente para prosseguimento do feito, somente a exequente Luzinete se manifestou pugnando pelo cumprimento de sentença exclusivamente de seu crédito, em 22/11/2015
”, tendo sido a Agravante, pois, “
intimada para pagamento apenas do valor indicado pela Sra. Luzinete, nos termos da decisão proferida por este juízo que determinou a intimação para pagamento voluntário em 14/09/2016
”, de forma que os créditos de titularidade dos demais credores, quais sejam, Ebenilza Sebastiana Gonçalves dos Santos, Simone Oliveira Maia e João Oliveira Maia encontram-se prescritos.

Alega a ocorrência de nulidade processual ante a inexistência de intimação pessoal da parte executada para pagamento voluntário, nos termos do art. 513, §4°, do CPC, visto que a execução foi pautada em sentença que transitou em julgado em março de 2012, mas o despacho que ordenou a intimação da parte executada foi proferido apenas em 14/09/2016.

Assevera, ainda, o descabimento da fixação dos honorários por apreciação equitativa no caso, sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos no art. 85, §2°, do CPC.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja acolhido o pedido de extinção total da execução e de correção do valor a título de honorários advocatícios.

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 222414196.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 5 de julho de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MEGER-CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Cível da Comarca da Capital que, no Cumprimento de Sentença n. 0030799-81.2004.8.11.0041 promovido por LUZINETE ALMEIDA CAMPOS DA SILVEIRA e OUTROS, deferiu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade oposta pela ora Agravante “
apenas para determinar a liquidação da sentença da parte ilíquida pelo procedimento por arbitramento, nos termos do art. 510, do CPC
”.

Rejeito, de início, a alegação de nulidade processual apontada, visto que, como pontuado pelo julgador singular, após o julgamento por este Sodalício do recurso de Apelação interposto contra a sentença, os autos, até então físicos, retornaram à origem em 15/03/2012, tendo sido a execução de sentença requerida em 04/02/2013, dentro do prazo de um ano previsto no art. 513, §4°, do CPC, a afastar a necessidade de intimação pessoal.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REQUERIMENTO FORMULADO ANTES DO DECURSO DO PRAZO DE UM ANO DO TRÂNSITO EM JULGADO - PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA E CUSTAS PROCESSUAIS - INTIMAÇÃO DA EXECUTADA POR MEIO DE SEUS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS NA FASE DE CONHECIMENTO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 513, §4.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO PROVIDO. - Uma vez que o requerimento de cumprimento de sentença foi realizado antes do decurso do prazo de um ano do trânsito em julgado do título judicial exequendo, a intimação para pagamento dos valores executados pode ser realizada na pessoa dos procuradores da parte executada constituídos na fase de conhecimento.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.23.029048-8/001, Relator(a): Des.(a) Moreira Diniz , 4ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 23/03/2023, publicação da súmula em 23/03/2023)

Supera tal questão, é cediço que para o reconhecimento da prescrição intercorrente, faz-se necessário demonstrar que houve inércia do credor em impulsionar o feito por prazo superior ao de prescrição do direito material, senão vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESÍDIA DA PARTE. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a comprovação da inércia e da desídia do exequente.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.492.246/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.)
(destaquei)

Na espécie, em consulta aos autos originários, verifica-se que, após o requerimento de cumprimento de sentença, em 04/02/2013, os autos foram encaminhados à Contadoria do Juízo para cálculo do débito.

Sobrevindo os cálculos atualizados, a parte exequente/Agravada foi, por duas vezes, em julho e novembro de 2015, intimada para manifestação, ocasião em que somente Luzinete Almeida Campos da Silveira se manifestou visando o prosseguimento do cumprimento de sentença, exclusivamente em relação ao seu crédito.

Da referida manifestação até a oposição da Exceção de Pré-Executividade pela Recorrente, a Exequente/Agravada Luzinete foi a única a promover a marcha processual, apresentando cálculo atualizado da dívida e pedidos de penhora visando à satisfação do montante que lhe é devido.

A despeito do requerimento inicial de cumprimento de sentença, os demais exequentes, Ebenilza Sebastiana Gonçalves dos Santos, Simone Oliveira Maia e João Oliveira Maia, não obstante as intimações do Juízo, há anos permanecem inertes, sendo a última manifestação por eles protocolada nos autos, em novembro de 2015, se limitado a juntar substabelecimento.

Logo, caracterizada a inércia e a desídia dos citados Exequentes/Agravados na busca de seus respectivos créditos

por prazo superior ao de prescrição do direito material (quinquenal na espécie), forçoso reconhecer, em relação a eles, o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Acerca dos honorários advocatícios, “
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a extinção da execução em virtude da ocorrência da prescrição intercorrente não afasta a aplicação do princípio da causalidade em desfavor do devedor, pois deu causa ao ajuizamento da execução ao deixar de cumprir a obrigação, motivo pelo qual não se atribui a sucumbência à exequente
” (AgInt nos EDcl no AREsp 2343415/RS, julgado em 17/06/2024).

Como se vê, caso o cumprimento de sentença tivesse sido integralmente extinto em virtude da prescrição, por ter dado causa ao seu ajuizamento, não faria jus a Recorrente à verba honorária.

Nesse viés, considerando, para fins de arbitramento dos honorários no caso em tela, que o proveito econômico obtido pela Agravante com a determinação de liquidação da parte ilíquida do
decisum
por arbitramento é irrisório, escorreita sua fixação por equidade.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – POSSIBILIDADE. Na exceção de pré-executividade, os honorários advocatícios sucumbenciais são cabíveis somente em caso de acolhimento do pedido, ainda que resulte apenas na extinção parcial da execução fiscal ou redução de seu valor. Exceção acolhida pelo Juízo de origem, razão pela qual impositivo a condenação em honorários em favor do excipiente. A procedência do incidente de exceção de pré-executividade, ainda que resulte apenas na extinção parcial da execução fiscal ou redução de seu valor, acarreta a condenação na verba honorária, conforme entendimento do STJ (REsp 1275297). Entendimento do C. STJ, exarado no recente julgamento do REsp nº 1.746.072/PR, no sentido de que a fixação dos honorários de sucumbência por equidade é restrita às causas em que o valor da causa for muito baixo ou, ainda, quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico, hipótese dos autos (art. 85, § 8º). Valor obtido de proveito econômico pela excipiente após o recálculo dos juros de mora se mostra irrisório, configurada a hipótese de arbitramento da honorária por apreciação equitativa, conforme §8º, do art. 85 do CPC. Recurso provido.

(TJSP;

Agravo de Instrumento 2108704-44.2021.8.26.0000; Relator (a): Leonel Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Público; Foro de Pindamonhangaba - SEF - Setor de Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 30/06/2021; Data de Registro: 30/06/2021)

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reconhecer a prescrição intercorrente em relação aos créditos dos Agravados Ebenilza Sebastiana Gonçalves dos Santos, Simone Oliveira Maia e João Oliveira Maia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024